Tribunal: TJMT
Processo: 1084952-12.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1084952-12.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[JOSE SEBASTIAO ARRUDA SOUZA - CPF: 314.573.801-10 (APELANTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C DECLARATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COMPORTAMENTO CONCLUDENTE. UTILIZAÇÃO REITERADA DO CARTÃO. REGULARIDADE CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade de contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), repetição de indébito e indenização por danos morais. O Apelante sustenta ter sido induzido a erro, acreditando contratar empréstimo consignado tradicional, e não um cartão de crédito.

II. Questão em discussão
2. A questão central consiste em aferir a existência de vício de consentimento (erro substancial) na contratação de cartão de crédito consignado, diante da alegação de desconhecimento da natureza do produto, em contraposição às provas de sua efetiva e reiterada utilização pelo consumidor.

III. Razões de decidir
3. A instituição financeira cumpriu o dever de informação ao apresentar Termo de Adesão e Termo de Consentimento Esclarecido que designam expressamente o produto como "cartão de crédito consignado" e alertam sobre a existência de modalidades de crédito com juros menores, como o empréstimo consignado. 4. O comportamento concludente do consumidor, manifestado pelo desbloqueio do cartão, pela realização de múltiplos saques e, de forma contundente, pela efetivação de 65 (sessenta e cinco) compras em estabelecimentos comerciais diversos, é incompatível com a alegação de erro ou desconhecimento sobre a natureza do instrumento contratado. 5. A utilização reiterada do cartão físico, mediante uso de senha pessoal, não apenas valida as transações individuais, mas, por analogia, ratifica a ciência e a aceitação do próprio contrato de cartão de crédito, afastando a tese de vício de consentimento e a responsabilidade da instituição financeira por suposto dano. 6. Sendo lícita a contratação e regulares os descontos, que constituem exercício regular de um direito do credor, não há que se falar em ato ilícito, dever de indenizar por danos morais ou obrigação de restituir valores.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de Apelação desprovido.
Tese de julgamento:

"1. A efetiva e reiterada utilização de cartão de crédito consignado para a realização de múltiplas compras em estabelecimentos comerciais constitui comportamento concludente do consumidor, incompatível com a alegação de vício de consentimento por erro substancial quanto à natureza do produto contratado. 2. A conduta do consumidor que, após receber os valores de saques, desbloqueia e utiliza o cartão físico para despesas rotineiras, ratifica tacitamente os termos do negócio jurídico, afastando a pretensão de nulidade ou conversão do contrato, bem como os pleitos indenizatórios e de repetição de indébito, em observância ao princípio da boa-fé objetiva e à vedação ao comportamento contraditório."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 6o, III, e 46; Código Civil, arts. 111, 138 e 422.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula 297/STJ; STJ -
AgInt
no
AREsp
1.692.930/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
01/10/2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSÉ SEBASTIÃO ARRUDA SOUZA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, Repetição de Indébito e Danos Morais
, no
1084952-12.2025.8.11.0041
, ajuizada em desfavor do
BANCO DAYCOVAL S.A.
,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na exordial
, com fulcro nos artigos 487-I c/c 300 do Código de Processo Civil, bem como,
condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios,
suspendendo
, contudo, a exigibilidade da verba em razão da gratuidade de justiça
.

Na
exordi
al (id. 329679897), o autor
/
Apelante,
aduz
iu

indução
a erro ao celebrar contrato acredita
ndo
ser de empréstimo consignado, quando, na verdade, tratava-se de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC). A
legou que, desde julho de 2021, sofre descontos mensais em sua folha de pagamento no valor de
R$ 381,44
, que até fevereiro de 2025 totalizavam a quantia de
R$ 7.628,00
. Sustentou a abusividade da contratação, a ausência de informações claras e a perpetuação da dívida
, bem como, r
equereu, tutela de urgência, a suspensão dos descontos e, no mérito, a conversão do contrato para empréstimo consignado, a restituição em dobro dos valores pagos e a
condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00.

A gratuidade da justiça foi deferida, e a tutela de urgência, indeferida (id. 329680380).

C
itado, o Banco Apelado apresentou contestação (id. 329680385), defende
u
regularidade da contratação
(
contrato n. 520645537-20
- id. 329680391)
, termo de consentimento esclarecido, comprovante de transferência (TED) de um "
pré
-saque" no valor de
R$ 1.689,80

em 23/10/2020 (id. 329680393)
e
comprovantes de saques complementares
, bem como, demonstrou o uso do cartão em 65
estabelecimentos comerciais
(
faturas
-
id. 329680388),
num
total
de
R$ 2.018,17. Pugnou pela improcedência total dos pedidos.

O Apelante apresentou impugnação à contestação (id. 329680395), reiterando os termos da inicial e impugnando os documentos juntados pela defesa, sob a alegação de que teriam sido preenchidos posteriormente à assinatura.

Sobreveio
sentença
(id. 329680396), na qual com fundamento no art. 355, I, do CPC, julgou antecipadamente a lide e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos, por entender que o conjunto probatório, especialmente a utilização do cartão para saques e compras, demonstrava a ciência e a anuência do autor com a modalidade contratada, afastando o vício de consentimento.

Inconformado
, o
apelante em suas razões recursais de a
pelação (id. 329680401)
,
sustenta, em síntese: (
a
) a aplicabilidade do CDC e a necessidade de inversão do ônus da prova; (
b
) a ocorrência de vício de consentimento (erro substancial); (
c
) a ausência de prova da regular contratação, alegando que o contrato foi adulterado; (
d
) a ilegalidade dos descontos e a necessidade de restituição em dobro; e (
e
) a ocorrência de danos morais indenizáveis. Pugna pela reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

As c
ontrarrazões
foram
apresentadas pelo Apelado (id. 329680409)
. Aduz
,
preliminarmente
, ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugna pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais, mantendo a validade da contratação de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC).
Alega a Apelante
,
vício de consentimento na contratação, acredita
ndo
estar firmando um empréstimo consignado comum, e que a dívida é impagável devido aos descontos que cobrem apenas juros.

Já a Apelada defende,
preliminarmente
, a violação ao princípio da dialeticidade. No mérito,
aduz
regularidade da contratação, a distinção entre as modalidades de crédito, a inexistência de juros abusivos ou dívida infinita, e a ausência de danos morais, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O recurso é tempestivo sendo o Apelante beneficiário da justiça gratuita, isento de preparo. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, dele
conheço
.

I - PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte Apelada arguiu a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que o recurso de apelação se limitou a reproduzir as razões da petição inicial, sem atacar especificamente os fundamentos da sentença.

Compulsando os autos, não vislumbro ofensa ao referido princípio. Embora o recurso reitere teses já apresentadas, ele se contrapõe diretamente ao fundamento central da sentença, qual seja, a
validade da contratação
com base no conjunto probatório. O Apelante questiona a valoração das provas e a conclusão da magistrada sobre a ausência de vício de consentimento, o que é suficiente para devolver a matéria a esta Corte.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica no sentido de que
"a reprodução, na apelação, dos argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídas do recurso as razões e a intenção de reforma do julgado"
(STJ -
AgInt
no REsp 1917734/PB, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, T3,
DJe
17/03/2022).

Assim,
rejeito a preliminar
.

II - MÉRITO

A relação jurídica entre as partes é de consumo, conforme
Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça
. Contudo, a aplicação do
CDC
não implica, por si só, o acolhimento automático das pretensões do consumidor, mormente quando as
provas
dos autos caminham em sentido
diametralmente
oposto às suas alegações.

Todavia, em um
necessário diálogo das fontes
com o
Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003)
, a doutrina e a jurisprudência
reconheço
a figura do consumidor hipervulnerável, ou seja, a idade avançada acentua a
vulnerabilidade informacional e técnica, exigindo do fornecedor um grau de zelo e clareza ainda mais elevados.

Outrossim, r
esi
dindo
a
controvérsia em aferir a existência de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado
, face alegação de
indu
ção
a erro, acreditando contratar um empréstimo consignado tradicional
, a
sentença, por sua vez,
concluiu pela regularidade do negócio jurídico
, com base nas
provas documentais
.

A decisão de primeiro grau é irretocável.

O Banc
o Apelad
o
logrou
êxito
em demonstrar, de forma cabal, a regularidade da contratação e, mais importante, a plena ciência e anuência do Apelante quanto à
natureza do produto
. O conjunto probatório é robusto e coerente:

1

-
Instrumentos Contratuais Claros
: O "Termo de Adeso a Cartão de Crédito Consignado" (id. 329680391, p. 1) e o "Termo de Consentimento Esclarecido" (id. 329680391, p. 3) são explícitos ao designar o produto como
"cartão de crédito"
.

Este último documento,

em particular, cumpre o dever de informação ao
declarar
que o consumidor tem ciência de que
"existem outras modalidades de crédito, a exemplo do empréstimo consignado, que possuem juros mensais em percentuais menores".

2

-

Disponibilização e Aceitação dos Valores
: O Banco comprovou a realização de um "
pré
-saque" no valor de
R$ 1.689,80
, creditado na conta de titularidade do Apelante em 23/10/2020 (id. 329680393), além de três saques complementares posteriores, nos valores de
R$ 2.007,00
,
R$ 3
9
2,00
e
R$ 122,00
(id. 329680387 e comprovantes de TED). O recebimento e a fruição desses valores, sem qualquer insurgência à época, constituem forte indício de aceitação dos termos da operação.

3 -
Comportamento Concludente Incompatível com o Erro Alegado
: O
ponto fulcral
que desconstitui por completo a tese de vício de consentimento é a
efetiva e reiterada utilização do cartão físico
. Conforme se extrai das faturas e do relatório de transações (ids. 329680388 e 329680390), o Apelante realizou
65 (sessenta e cinco) compras
em diversos estabelecimentos comerciais, como supermercados, açougues e postos de combustível, totalizando
R$ 2.018,17
.

Ora, a
conduta de utilizar
um cartão magnético, com chip e senha,
ou ainda por autorização devidamente registrada em tele saque,
para realizar dezenas de compras no varejo
é ato que denota plena consciência sobre a natureza do instrumento que se possui
.

É comportamento absolutamente incompatível
com a alegação de que se acreditava ter contratado apenas um empréstimo, cujas parcelas seriam debitadas mensalmente
.

Nesse sentido, esta Câmara de Direito Privado já pronunciou neste E. Tribunal, conforme ementa, transcrita,
in
verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS, ALÉM DE SAQUES - ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE
–
[....]

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. Juntado aos autos as faturas do cartão de crédito, demonstrando a utilização do cartão pela parte, com compras em diversos estabelecimentos comerciais e saques, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. As faturas constituem provas mais que suficientes, de que a autora utilizou do cartão de crédito disponibilizado pelo requerido, não havendo como desconsiderar a transação bancária. Optando o apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos. Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de compras em estabelecimentos comerciais, o autor deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios.
A equiparação das taxas de juros do contrato de cartão de crédito ao de empréstimo consignado não merece amparo, na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado,
enquanto que
naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.
[...]
Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar.

(N.U 1018173-46.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2024,
Publicado
no DJE 13/09/2024)
(Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MERITO. CONTRATAÇÃO REGULAR.
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA EFETIVAR COMPRAS. REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR LONGO PERÍODO. VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Os documentos juntados com as razões de apelo não devem ser conhecidos, eis que não se enquadram no conceito legal de documento novo, a teor do art. 435 do CPC, considerando que poderia ter sido juntado em data pretérita a de interposição do recurso de apelação. 2.
Não há que se falar em ausência ou indução a erro do consumidor na contratação quando demonstrado a utilização efetiva
. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. 3. Diante de provas da adesão com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. 4. Sentença reformada. Recurso provido. (N.U 1041040-04.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2024,
Publicado
no DJE 05/12/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC)
– DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA ANULADA – CONDIÇÃO DE JULGAMENTO IMEDIATO – “CAUSA MADURA” – ART. 1.013, §4o, CPC –
ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO –
CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR
– INFORMAÇÃO CLARA ACERCA DO NEGÓCIO CONTRATADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. “Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente. (...) (RAC n. 1034433-72.2021.8.11.0041, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 21.09.2022”. “
Tratando-se de contratação na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a autora utilizava do cartão para realização de compras em vários estabelecimentos, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.
(N.U 1018786-37.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023,
Publicado
no DJE 06/02/2023)

(N.U 1002649-47.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2023,
Publicado
no DJE 01/06/2023)
(Destaquei)

A alegação de que o contrato foi adulterado ou assinado em branco, além de não possuir qualquer lastro probatório mínimo,
é superada
pelo comportamento posterior do Apelante, que, ao
desbloquear o cartão
(conforme registro de sistema em id. 329680389) e utilizá-lo de forma
contumaz,
ratificou tacitamente os termos do negócio, em clara aplicação do princípio da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
).

Dessa forma, não há como acolher a tese de erro substancial.
O conjunto probatório demonstra que o Apelante não apenas anuiu com a contratação do cartão de crédito consignado, mas também se beneficiou de todas as suas funcionalidades: o saque do limite de crédito e a utilização para compras a prazo.

Sendo a
contratação lícita e regular
, os descontos mensais em folha de pagamento, correspondentes ao valor mínimo da fatura e dentro da margem consignável para RMC, constituem
exercício regular de um direito do credor.

Nesse sentido,

interessante
a tese consolidada do
STJ
aponta que
"A responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista"
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1.692.930/SP, Relator: Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma,
DJe
: 01/10/2020)
,
pois, e
stabelece
por analogia,

uma premissa fundamental no direito bancário:
“
a responsabilidade da instituição financeira é afastada quando uma transação é validada por mecanismos de segurança robustos,
como o uso do cartão físico original e a senha pessoal do correntista.
”

A

ratio

decidendi
(a razão de decidir) por trás desse entendimento é que tais elementos criam uma forte presunção de
legitimidade da operação,
indicando que ela foi realizada pelo próprio titular ou por terceiro a quem ele, de forma negligente, franqueou acesso a seus dados sigilosos, quebrando o nexo de causalidade
.
Portanto, i
nexistindo ato ilícito, não há que se falar em dever de indenizar por danos morais ou em repetição de indébito
.

A sentença, portanto, deu a correta solução à lide, ao sopesar adequadamente as provas e concluir pela validade do negócio jurídico.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026